Tribunal: CVM
Processo: RJ-2008-02468
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Eliseu Martins
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Inteiro teor:
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR No RJ 2008/2468
Acusado: Luiz Ademar Corrêa da Costa
Assunto: Apurar responsabilidade pela suposta emissão de pareceres de auditoria por pessoa física que teve o
registro de Auditor Independente – Pessoa Física cancelado
Diretor-relator: Eliseu Martins
Relatório
1. O presente processo tem por objetivo apurar a responsabilidade do Sr. Luiz Ademar Corrêa da Costa, contador,
pela suposta emissão de pareceres de auditoria das companhias incentivadas Agroindustrial Unidos S.A.
("Agroindustrial") e Bonal S.A. ("Bonal"), referentes ao exercício social findo em 31.12.2004, comparativo a
31.12.2003, sem o devido Registro de Auditor Independente – Pessoa Física nesta CVM, em desacordo com o
caput do art. 26 da Lei no 6.385, de 07.12.19761, com o art. 1o da Instrução CVM no 308, de 14.05.1999 2 e com
o art. 19 da Instrução CVM no 265, de 18.07.19973.
Fatos
2. O acusado teve seu registro para exercício da atividade de auditoria independente cancelado por meio do Ato
Declaratório CVM no 8.041, de 25.11.2004, publicado no Diário Oficial da União em 30.11.2004 (fls. 16-17),
conforme o disposto no art. 15, inciso II, §§1o e 2o, da Instrução CVM no 308/19994.
3. O cancelamento do registro foi motivado pelo não atendimento da determinação de atualização dos dados
cadastrais prevista no edital publicado no Diário Oficial da União de 19.10.2004 (fls. 15). De acordo com o
MEMO/SNC/GNA/No 027/2006, de 12.07.2006 (fls. 25-27), a seqüência de fatos que levaram ao cancelamento
foi:
i. o acusado não concluiu Programa de Revisão Externa de Qualidade, segundo as diretrizes emanadas
do CFC – Conselho Federal de Contabilidade, como previsto no art. 33 da Instrução CVM no 308/19995,
relativo ao exercício de 2002, ano-base 2001;
ii. o acusado foi indicado novamente para que se submetesse ao Programa do exercício de 2003, ano-
base 2002 e, mais uma vez, descumpriu a determinação;
iii. o acusado justificou o descumprimento pela dificuldade em conciliar o atendimento ao Programa com
compromissos profissionais assumidos no Acre. Solicitou prorrogação de prazo à CVM até 31.05.2003,
e a autarquia concedeu a prorrogação até 31.07.2003;
iv. em 21.11.2003, foi encaminhado o OFÍCIO/CVM/SNC/GNA/No 130/2003 para o acusado, concedendo
mais uma vez, em caráter excepcional, dilação do prazo para conclusão do Programa até 31.12.2003.
Esse ofício foi devolvido pelos Correios, com a informação de que o destinatário havia se mudado;
v. outros dois ofícios enviados retornaram com a mesma informação sobre a mudança do destinatário, a
saber (a) OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/No 001, de 30.06.2004, alertando sobre as regras de rodízio de
auditores; e (b) OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/No 026, de 08.10.2004, alertando sobre o não-
atendimento do Programa de Educação Continuada previsto no artigo 34 da Instrução CVM no
308/19996;
vi. após várias tentativas de localizar o acusado sem sucesso, inclusive por telefone, foi encaminhada
correspondência eletrônica pela área técnica ao CFC, mas, mesmo assim, o acusado não foi localizado.
4. A área técnica desta autarquia identificou que o acusado emitiu pareceres como Auditor Independente –
Pessoa Física relativos às demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2004,
comparativo a 31.12.2003, (a) em 02.05.2005, em relação à Agroindustrial (publicado em 16.06.2005), e (b) em
18.10.2005 (publicado em 18.11.2005), em relação à Bonal (fls. 02-08). Ou seja, os pareceres foram emitidos
após o cancelamento do registro, publicado em 30.11.2004.
5. Em 04.04.2006, o acusado impetrou ação cautelar inominada contra a CVM perante a Justiça Federal no Acre
(Processo no 2006.30.00.000679-0), solicitando a imediata suspensão do ato que cancelou do registro de
Auditor Independente – Pessoa Física (fls. 18-23).
1/4

6. Em 29.03.2007, o acusado protocolou nesta autarquia novo pedido de registro de Auditor Independente –
Pessoa Física (fls. 28), o qual foi indeferido em razão de não ter sido apresentada cópia do certificado de
aprovação no Exame de Qualificação Técnica, exigido pelo inciso VI do art. 5o da Instrução CVM no 308/19997
(OFÍCIO/CVM/SNC/GNA/no 190/07, de 03.05.2007 - fls. 29-30).
7. A CVM encaminhou, por fim, o OFÍCIO/CVM/SNC/GNA/no 367/07, de 16.08.2007 (fls. 31-32) ao acusado,
solicitando esclarecimentos sobre as supostas irregularidades apuradas neste processo (isto é, o motivo da
emissão dos pareceres após o cancelamento do registro necessário). Esse ofício foi recepcionado em
20.08.2007 (fls. 33), mas não foi respondido pelo acusado.
Acusação
8. O Superintendente de Normas Contábeis e de Auditoria apresentou Termo de Acusação em 20.03.2008 (fls.
34-38), no qual, com base nos fatos acima expostos, requereu a responsabilização do Sr. Luiz Ademar Corrêa
da Costa pela emissão, sem o respectivo registro de Auditor Independente – Pessoa Física, de pareceres de
auditoria das companhias incentivadas Agroindustrial Unidos S.A. e Bonal S.A., em descumprimento às
disposições do caput do art. 26 da Lei no 6.385/1976, do art. 1o da Instrução CVM no 308/1999 e do art. 19 da
Instrução CVM no 265/19997.
9. A Procuradoria Federal Especializada – CVM (" PFE-CVM") manifestou-se pelo atendimento dos requisitos
formais do Termo de Acusação (MEMO/PFE-CVM/GJU-4/No 008/2008, de 28.03.2008 – fls. 41-44).
10. Foram enviadas intimações ao acusado, para apresentação de defesa neste processo, em 01.07.2008 e em
01.09.2008, com aviso de recebimento, e ambas foram devolvidas à autarquia (fls 46-47; 51-52). A intimação
foi feita por edital, publicado no Diário Oficial da União de 18.09.2008 (fls. 54).
11. Não foi apresentada defesa pelo acusado.
12. Nos termos da manifestação da PFE-CVM, foi enviada, em 01.09.2008, notificação ao Ministério Público
Federal do Estado do Mato Grosso em virtude da existência de indícios da prática do crime descrito no artigo
27-E da Lei no 6.385/19768 (OFÍCIO/CVM/SGE/No 384/08, de 01.09.2008 – fls. 50).
13. Em resposta a consulta apresentada pelo Diretor-relator (fls. 60), a PFE-CVM confirmou não haver óbice
judicial ao prosseguimento deste processo administrativo sancionador e informou que (MEMO/PFE-CVM/GJU-
2/No 29/2009, de 13.01.2009 – fls. 61-71):
i. o pedido de liminar apresentado pelo acusado foi indeferido pela Justiça Federal do Acre, em decisão
de 07.04.2006;
ii. em acolhimento de Exceção de Incompetência apresentado pela PFE-CVM, os autos do processo foram
remetidos para a Seção Judiciária do Rio de Janeiro, conforme decisão de 11.10.2006;
iii. no Rio de Janeiro, o processo foi distribuído à 18a Vara Federal, tendo sido indeferido o pedido de
liminar em decisão publicada no Diário Oficial em 23.08.2007, em decisão que não comportou recurso,
pois foi interposto recurso equivocado pelo acusado;
iv. além do processo judicial em referência, o acusado impetrou Mandado de Segurança no
2005.51.01.014012-4, em que também solicitou a suspensão do Ato Declaratório no 8.041/04. A petição
inicial foi indeferida por decadência (perda de prazo para impetração do mandado de segurança), em
decisão publicada no Diário Oficial em 22.08.2005;
v. o acusado impetrou outro Mandado de Segurança (Processo no 2004.51.01.008776-3), contra o Sr.
Gerente de Normas Contábeis da CVM, em que pleiteou novo registro nesta CVM na qualidade de
Auditor Independente - Pessoa Física, sob o argumento de que o seu registro anterior havia sido
cassado em desrespeito às normas vigentes, e com infração aos princípios da ampla defesa e do
contraditório. O MM. Juízo denegou a segurança pretendida, em decisão publicada no Diário Oficial em
07.11.2006. Não há notícia de interposição de recurso contra a referida sentença judicial.
É o relatório.
----------------------------
1 "Art. 26. Somente as empresas de auditoria contábil ou auditores contábeis independentes, registrados na Comissão de Valores
2/4

Mobiliários poderão auditar, para os efeitos desta Lei, as demonstrações financeiras de companhias abertas e das instituições,
sociedades ou empresas que integram o sistema de distribuição e intermediação de valores mobiliários."
2 "Art. 1o. O auditor independente, para exercer atividade no âmbito do mercado de valores mobiliários, está sujeito ao registro na Comissão de Valores
Mobiliários, regulado pela presente Instrução."
3 "Art. 19. Ao exercício da atividade de auditoria independente das demonstrações financeiras das sociedades disciplinadas nesta Instrução [companhias incentivadas], aplicam-se
as normas da CVM sobre o registro, exercício da atividade e definição dos deveres e responsabilidades dos auditores independentes."
4 "Art. 15. O Auditor Independente - Pessoa Física, o Auditor Independente – Pessoa Jurídica e seus responsáveis técnicos poderão ter, respectivamente, o registro e o cadastro na Comissão de Valores Mobiliários suspenso ou cancelado,
sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis, nos casos em que: (...) II – sejam descumpridas quaisquer das condições necessárias à sua concessão ou à sua manutenção ou se for verificada a superveniência de situação impeditiva; (...)
§1o A CVM comunicará previamente ao auditor independente a decisão de suspender ou cancelar o seu registro, nos termos deste artigo, concedendo-lhe o prazo de dez dias úteis, contados da data do recebimento da comunicação, para
apresentar as suas razões de defesa ou regularizar o seu registro.
§2o Da decisão de suspensão ou cancelamento do registro, segundo o disposto neste artigo, caberá recurso voluntário, com efeito suspensivo, ao Colegiado desta Comissão, de acordo com as demais normas vigentes."
5 "Art. 33. Os auditores independentes deverão, a cada quatro anos, submeter-se à revisão do seu controle de qualidade, segundo as diretrizes emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e do Instituto Brasileiro de Contadores – IBRACON, que será realizada por outro auditor
independente, também registrado na Comissão de Valores Mobiliários, cuja escolha deverá ser comunicada previamente a esta Autarquia."
6 "Art. 34. Os auditores independentes deverão manter uma política de educação continuada de todo o seu quadro funcional e de si próprio, conforme o caso, segundo as diretrizes aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e pelo Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, com vistas a garantir a qualidade e o pleno atendimento das normas
que regem o exercício da atividade de auditoria de demonstrações contábeis."
7 Art. 5o O pedido de registro de Auditor Independente - Pessoa Física será instruído com os seguintes documentos: (...) VI - certificado de aprovação em exame de qualificação técnica, previsto no art. 30;"
8 Art. 27-E. Atuar, ainda que a título gratuito, no mercado de valores mobiliários, como instituição integrante do sistema de distribuição, administrador de carteira coletiva ou individual, agente autônomo de investimento, auditor independente, analista de valores mobiliários, agente fiduciário, ou exercer qualquer cargo, profissão, atividade ou função; sem estar, para esse fim, autorizado ou registrado junto à autoridade administrativa competente, quando exigido por lei ou regulamento.
Pena – detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa."

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR No RJ 2008/2468

Acusado: Luiz Ademar Corrêa da Costa
Assunto: Apurar responsabilidade pela suposta emissão de pareceres de auditoria por pessoa física que teve o registro de Auditor Independente – Pessoa Física cancelado
Diretor-relator: Eliseu Martins
V o t o
1. O acusado nesse processo, Sr. Luiz Ademar Corrêa da Costa, teve seu registro para exercício da atividade de auditoria independente cancelado por meio do Ato Declaratório CVM no 8.041, de 25.11.2004, publicado no Diário Oficial da União em 30.11.2004.
2. Restou devidamente comprovado nos autos que o acusado, não obstante o cancelamento do seu registro, emitiu pareceres como Auditor Independente – Pessoa Física quando não mais era autorizado por esta autarquia a desempenhar tais atividades, a saber:
i. parecer de 02.05.2005 relativo às demonstrações contábeis do exercício encerrado em 31.12.2004, comparativo a 31.12.2003, da companhia incentivada Agroindustrial Unidos S.A. (conforme publicação em 16.06.2005); e
ii. parecer de 18.10.2005 relativo às demonstrações contábeis do exercício encerrado em 31.12.2004, comparativo a 31.12.2003, da companhia incentivada Bonal S.A. (conforme publicação em 18.11.2005).
3. Voto pela aplicação de multa ao Sr. Luiz Ademar Corrêa da Costa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pelo descumprimento do disposto no caput do art. 26 da Lei no 6.385, de 07.12.1976 1, no art. 1o da Instrução CVM no 308, de 14.05.1999 2 e no art. 19 da Instrução CVM no 265, de 18.07.1997 3, ao emitir os pareceres acima indicados.
4. Por fim, proponho a comunicação do resultado do presente julgamento ao Ministério Público Federal no Estado do Mato Grosso, em complementação ao ofício já encaminhado.

Rio de Janeiro, 31 de março de 2009
Eliseu Martins
DIRETOR-RELATOR
------------------------
1 "Art. 26. Somente as empresas de auditoria contábil ou auditores contábeis independentes, registrados na Comissão de Valores
Mobiliários poderão auditar, para os efeitos desta Lei, as demonstrações financeiras de companhias abertas e das instituições, sociedades
ou empresas que integram o sistema de distribuição e intermediação de valores mobiliários."
2 "Art. 1o. O auditor independente, para exercer atividade no âmbito do mercado de valores mobiliários, está sujeito ao registro na Comissão de Valores Mobiliários,
regulado pela presente Instrução."
3 "Art. 19. Ao exercício da atividade de auditoria independente das demonstrações financeiras das sociedades disciplinadas nesta Instrução [companhias incentivadas], aplicam-se as normas
da CVM sobre o registro, exercício da atividade e definição dos deveres e responsabilidades dos auditores independentes."

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2008/2468
Acusado: Luiz Ademar Corrêa da Costa
Ementa:
Emissão de pareceres de auditoria por pessoa física que teve o registro de
Auditor Independente – Pessoa Física cancelado pela CVM – Multa.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de
votos, decidiu:
1) aplicar a penalidade de multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ao acusado
Luiz Ademar Corrêa da Costa, por descumprimento do disposto no caput do art. 26 da Lei
6.385/76, no art. 1o da Instrução CVM no 308/99 e no art. 19 da Instrução CVM no 265/97,
em razão da emissão de pareceres como Auditor Independente – Pessoa Física quando
não mais era autorizado por esta autarquia a desempenhar tais atividades;
2) comunicar o resultado do presente julgamento ao Ministério Público Federal no Estado
do Mato Grosso, em complemento à comunicação efetuada pelo OFÍCIO/CVM/SGE/No
384/08, de 1o de setembro de 2008.
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da
Deliberação CVM no 538/08.
O acusado Luiz Ademar Corrêa da Costa não constituiu advogado nem compareceu à sessão de julgamento.
3/4

Presente o procurador-federal Raul José Linhares Souto, representante da Procuradoria Federal Especializada da
CVM.
Participaram do julgamento os diretores Eliseu Martins, relator, Eli Loria, Marcos Barbosa Pinto, Otávio Yazbek e a
presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 31 de março de 2009.
Eliseu Martins
Diretor-relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento

Declaração de voto do Diretor Eli Loria proferido na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2008/2468 realizada no dia 31 de março de 2009.

Eu acompanho o voto do relator, senhora presidente.
Eli Loria
DIRETOR
Declaração de voto do Diretor Marcos Barbosa Pinto proferido na Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2008/2468 realizada no dia 31 de março de 2009.

Eu também acompanho o voto do relator, senhora presidente.
Marcos Barbosa Pinto
DIRETOR
Declaração de voto do Diretor Otávio Yazbek proferido na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2008/2468 realizada no dia 31 de março de 2009.
Senhora presidente, eu acompanho o voto do relator.
Otávio Yazbek
DIRETOR
Declaração de voto da presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, proferido na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2008/2468 realizada no dia 31 de
março de 2009.
Eu também acompanho o voto do diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento, em que esta Comissão, por
unanimidade de votos, decidiu aplicar ao senhor Luiz Ademar Corrêa da Costa a penalidade de multa pecuniária e
encerro esta sessão, informando que o acusado punido poderá interpor recurso voluntário da decisão, no prazo legal,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE
4/4